Tribunal: STF
Processo: Rcl 51505
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de prevenção, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção do feito para o Relator do RE 628.624, Tema 393 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    A distribuição da Reclamação no âmbito desta Corte encontra regramento específico no artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Dispõe o art. 70, caput e § 1º, in verbis:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    In casu, alega-se descumprimento ao decisum proferido no RE 628.624, dotado de efeito erga omnes, a atrair o disposto no art. 70, § 1º, do RISTF.



    Consectariamente, correta a incidência, no presente caso, da regra geral da livre distribuição.



    Ex positis, mantenho a distribuição da presente Reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente